Tribunal: STF
Processo: ARE 1489491
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Hugo Antônio Lisoni Júnior e outro(a/s), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITOS DE PRECATÓRIO. RESERVA DE FRAÇÃO CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRETENSÃO DE PAGAMENTO PRIORITÁRIO. INVIABILIDADE. Exequente que cedeu 70% de seu crédito, resguardando 30% a título de honorários contratuais. Instrumento de cessão de crédito que expressamente consigna a destinação a ser dada à fração remanescente. Quantia que não mais atende a necessidades da parte. Impossibilidade de se aplicar o benefício da prioridade, de natureza personalíssima, que já não atenderia mais à finalidade para a qual foi insculpido na Constituição. Determinação de devolução do valor ao DEPRE mantida. Agravo desprovido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 100, §§ 2º e 13, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento. 



    Transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    “Por instrumento acostado a fls. 61/64 do instrumento, Marcia Hernandes Blau Nishihara e seu esposo, beneficiários da prioridade no pagamento de requisitórios, cederam 79% de seus créditos constituídos em precatórios, consignando expressamente que percentual restante se destinava ao pagamento de honorários advocatícios contratuais (Cláusula Segunda, alínea f.1); e nessa circunstância, não se divisa possibilidade de efetivação de depósito prioritário em seu favor. 



    Com efeito, assim dispõe o art. 100, § 2º, da Constituição Federal: 



    §2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.



    Trata-se de benefício personalíssimo do credor originário e de seus sucessores hereditários; e no presente caso, o credor originário já não pode invocar a regra constitucional, uma vez que não tem mais créditos a receber. 



    Com efeito, a parcela que lhe caberia, passível de depósito prioritário, foi trocada por valor que os cessionários já lhe pagaram; e apenas não compreendeu a parte do débito fazendário que o autor não mais poderia reclamar uma vez que por ela contratara os serviços de seus patronos, que, de acordo com o Estatuto da Advocacia, podem levantá-la diretamente, mediante simples juntada do instrumento contratual (Lei nº 8.906/94, art. 22, § 4º). 



    Autorizar o depósito prioritário, nessa circunstância, não seria apenas estender os limites de benefício que a Constituição instituiu como personalíssimo; mas frustrar, por esse modo, a razão de ser da própria prioridade que, estabelecida à vista da natureza alimentar do débito, leva em consideração especificamente a posição originária e a condição etária dos credores insuscetíveis, por óbvio, de transmissão contratual. 



    Desnaturada, portanto, a relação jurídica que a Constituição pressupõe para determinar o pagamento prioritário, a efetivação deste se inviabiliza não se podendo proceder a tanto senão ao conjunto de pessoas literal e efetivamente contempladas pela regra constitucional. 



    Assim, tendo havido cessão de crédito, o depósito prioritário restara inviabilizado sendo absolutamente correta a determinação de devolução, à DEPRE, de 100% do valor depositado.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem decidiu que o pagamento prioritário de precatórios destina-se a titulares idosos ou seus sucessores hereditários. Assim, concluiu que diante da cessão do precatório, não há mais que falar em credito preferencial, uma vez que o novo titular, diferentemente do originário - que fazia jus ao benefício constitucional - não ostenta a condição para o gozo da preferência, qual seja, possuir no mínimo “60 (sessenta) anos de idade”. Nesse cenário, compreende-se que entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE “SUPERPREFERÊNCIA” A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT). [...] PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. 1. A Constituição Federal de 1988 não fixou um intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação para fins de aprovação de emendas à Constituição (CF, art. 62, §2º), de sorte que inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a Lei Maior. A interferência judicial no âmago do processo político, verdadeiro locus da atuação típica dos agentes do Poder Legislativo, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da Constituição Federal. Inexistência de ofensa formal à Constituição brasileira. 2. O pagamento prioritário, até certo limite, de precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a proporcionalidade (CF, art. 5º, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do legislador constituinte para operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela Emenda Constitucional nº 62/2009. 3. A expressão “na data de expedição do precatório”, contida no art. 100, §2º, da CF, com redação dada pela EC nº 62/09, enquanto baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de idosos, ultraja a isonomia (CF, art. 5º, caput) entre os cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o pagamento. [...] 9. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte.” (ADI 4425, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno,DJe 19-12-2013)  



    Ademais, o Tribunal de origem com fundamento no Estatuto da Advocacia, concluiu que o valor remanescente pode ser levantado diretamente, mediante simples juntada do instrumento contratual. Compreensão diversa demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicada (art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente